Tribunal: TJSP
Processo: 2117614-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Multa Cominatória – Modificação da multa de incidência diária – Cumprimento parcial da obrigação e pelo excesso - É possível a alteração do valor e da periodicidade da multa em casos em que se vislumbre sua desproporcionalidade – As astreintes devem ser em valor necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Multa Cominatória – Modificação da multa de incidência diária – Cumprimento parcial da obrigação e pelo excesso - É possível a alteração do valor e da periodicidade da multa em casos em que se vislumbre sua desproporcionalidade – As astreintes devem ser em valor necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, e o seu recebimento não é a razão em si do processo, e nem pode se tornar a causa de sua existência, e muito menos servir como forma de enriquecimento indevido – Cumprimento parcial da tutela de urgência – Adequação da modificação – Honorários advocatícios devidos pela execução sobre o valor executado, consoante esta decisão - São devidos honorários advocatícios ao agravante pelo acolhimento parcial da impugnação de 10% sobre o montante excluído - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2117614-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL
UNIMED-COOPERATIVA
CENTRAL,
é
agravado
CARLOS
ROBERTO HION.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2117614-94.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 0010462-40.2019.8.26.0005
Comarca: São Paulo (F. R. de São Miguel Paulista - 1a Vara Cível)
Agravante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Agravado: Carlos Roberto Hion
Juíza:
Vanessa Carolina Fernandes Ferrari
Voto n. 20.853
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento
de Sentença Multa Cominatória – Modificação da multa de
incidência diária – Cumprimento parcial da obrigação e pelo
excesso - É possível a alteração do valor e da periodicidade da
multa em casos em que se vislumbre sua desproporcionalidade
– As astreintes devem ser em valor necessário a induzir seu
destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não
fazer, e o seu recebimento não é a razão em si do processo, e
nem pode se tornar a causa de sua existência, e muito menos
servir como forma de enriquecimento indevido – Cumprimento
parcial da tutela de urgência – Adequação da modificação –
Honorários advocatícios devidos pela execução sobre o valor
executado, consoante esta decisão - São devidos honorários
advocatícios ao agravante pelo acolhimento parcial da
impugnação de 10% sobre o montante excluído - Recurso
provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do cumprimento de sentença, da decisão de fls. 132/134,
que rejeitou a impugnação, condenando o executado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da execução.
Afirma a Operadora recorrente que no mesmo dia do
recebimento da decisão liminar (12/06/2015 - sexta-feira) autorizou e
comprou o medicamento, a fim de dar cumprimento ao pronunciamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
judicial, sendo dada imediata ciência ao beneficiário, e foi entregue em sua
residência em 15/06/2015 (segunda-feira), conforme se observa do
comprovante de fls. 08 e, no mais, aduz que os honorários advocatícios
devem ser calculados sobre o valor da causa (R$ 20.000,00), uma vez que
afastado o pedido de indenização por dano moral, sendo evidente que o
valor total perseguido pelo requerido (R$ 371.005,00) evidencia situação
de enriquecimento sem causa, o que deve ser obstado pelo Juízo, o qual,
nos termos do art. 537, § 1o, do CPC/2015, pode rever de ofício o valor da
multa e até mesmo excluí-la.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma
para que seja afastada a multa ou reduzido seu valor.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 73/74), foram
apresentadas contrarrazões, pugnando-se pela manutenção da decisão (fls.
78/84).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 86/87).
É o Relatório.
O agravado teve deferida a tutela de urgência para que
a agravada procedesse a imediata expedição de autorização para a
realização dos procedimentos indicados na inicial, ficando responsável pela
expedição das autorizações e custeio integral do tratamento, incluindo
materiais,
despesas
de
transporte,
remoções, exames e demais
procedimento, até decisão final da lide, sob pena de multa diária de R$
10.000,00, limitada a 30 (trinta) dias úteis.
Ainda que demonstrado que tenha dado início imediato
ao cumprimento da determinação judicial, a recorrente não fez prova do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cumprimento integral da decisão com a entrega do medicamento conforme
a prescrição médica, o que importou em descumprimento em parte do
pronunciamento judicial, incidindo a multa, mas deve sofrer redução, pelo
atendimento em parte e por ser excessiva.
Preleciona Liebman1 que: "chama-se astreinte a
condenação pecuniária proferida em razão de tanto por dia de atraso (ou
por qualquer unidade de tempo, conforme as circunstâncias), destinada a
obter do devedor o cumprimento de obrigação de fazer pela ameaça de
uma pena suscetível de aumentar indefinidamente".
No que concerne à multa cominatória, colhe-se dos
estudos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery que: “o
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas
obriga-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória"2.
Como adverte Cândido Rangel Dinamarco3: “o
descumprimento de ordens judiciais importa insubordinação à autoridade e
não só lesão ao credor”.
Portanto, as astreintes devem ser em valor necessário a
induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não
fazer, podendo o valor ou a peridiocidade serem posteriormente
modificados (art. 537, § 1o, CPC).
Está consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça
que: "a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois
1 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução. 2a ed. São Paulo: Edição Saraiva, 1963, p.159.
2 NERY, Nelson Junior. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 9a ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 588.
3 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma da Reforma. 2a Ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 235.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da
parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a
multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer"
(REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014), bem como que: "a
jurisprudência desta Corte Superior entende que a redução do valor das
astreintes, disposta no § 6o do art. 461 do CPC, não faz coisa julgada
material, podendo seu valor ser revisto, a qualquer tempo, caso se torne
insuficiente ou excessivo" (AgRg no AREsp 485.780/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014,
DJe 13/05/2014), e, ainda: "em atendimento ao princípio da
proporcionalidade e para se evitar o enriquecimento ilícito, é possível a
redução do valor da multa cominatória sem que se incorra em violação à
coisa julgada, podendo ser alterada, inclusive, na fase de execução". (AgRg
no AREsp 309.958/RS, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma, DJe 10/12/2013) 3. Agravo regimental improvido" (AgRg
no REsp 1411760/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 19/05/2014).
A fixação da multa cominatória independe e não se
vincula ao pedido do autor, e o seu recebimento não é a razão em si do
processo, e nem pode se tornar a causa de sua existência, e muito menos
servir como forma de enriquecimento indevido.
No caso, mesmo considerada a gravidade da doença, a
multa deve ser reduzida para R$ 50.000,00 na data deste julgamento.
Consoante a decisão de fls. 110/111 dos autos do
incidente, a execução relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(R$ 61.834,00), "a fim de evitar o tumulto processual", foi transferida para
outros autos, de maneira que não se conhece neste recurso, e os honorários
advocatícios de 10% sobre o valor executado, conforme aqui decidido, está
em conformidade com o § 1o do art. 523 do CPC/2015.
São devidos honorários advocatícios ao agravante pelo
acolhimento parcial da impugnação de 10% sobre o montante excluído,
consoante a orientação do STJ no sentido de que: "2. A rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em
honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519/STJ. Por outro lado,
haverá condenação em honorários advocatícios nos casos de acolhimento,
ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença, consoante
entendimento consagrado por esta Corte nos autos do REsp 1.134.186/RS,
representativo de controvérsia na forma do art. 543-C do CPC/1973"
(AgInt no REsp 1668737/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020), observada
a gratuidade da justiça.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE
ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica